Tribunal: TJDFT
Processo: 0730956-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730956-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA DE ARAUJO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SANDRA DE ARAÚJO RODRIGUES DE SOUZA contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial movida por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, que rejeitou a impugnação da agravante à penhora de 30% de seu salário líquido, deduzidos todos os descontos compulsórios e facultativos, incluídos valores de outras folhas. Em suas razões recursais, a agravante, argui que a penhora salarial é medida excepcional, e que só é possível em salários superiores a 50 salários-mínimos. Aduz que a agravada ainda teria a participação nos lucros e resultados – PLR para a penhora, e que a medida excepcional não seria necessária. Requer, em efeito ativo, a cassação da penhora salarial e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Conforme relatado, a agravante requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão dos descontos decorrentes da penhora salarial. Para a obtenção da medida antecipatória, o interessado deve demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, observam-se em parte, ao menos até o momento, presentes tais requisitos, senão vejamos. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4.O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Dessarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou outros, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Na origem, trata-se de processo de execução fundado em contrato de mútuo, no qual a FUNCEF postula a condenação da ora agravante ao pagamento do valor histórico de R$ 60,832,85, atualizado até 19.10.2014. Após sucessivas tentativas de localização de bens penhoráveis para a satisfação do crédito, por oito anos a fio, a penhora salarial foi determinada em 25.11.2022 (ID 143664080 na origem). Anota-se, ainda, a penhora na participação nos lucros e resultados – PLR da agravante em curso desde abril de 2018 (ID 166413103 na origem). No mesmo documento retro, ratificado pela petição de origem no ID 168177669, percebe-se que o saldo devedor, com o bloqueio reiterado da PLR, já se reduziu para R$ 18.888,19 em março de 2023. A decisão de origem defende a possibilidade excepcional da penhora salarial, conforme acima, e refuta a impugnação de valores sem a apresentação da parte incontroversa. Ora, com o bloqueio da PLR duas vezes ao ano, em abril e setembro (ID 166413103 na origem), entre R$ 6.000,00 e R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) (idem), acrescido da notícia de que o débito, em março de 2023, não passava de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) (ibidem), entendo razoável, ao menos em parte, a cessação da penhora salarial da agravante. Assim, dando inteira aplicabilidade ao princípio da economia da execução, em que a execução deverá ter um objetivo econômico, e deve realizar-se de forma que, satisfazendo o direito do credor, seja o menos prejudicial possível ao devedor, como determina o artigo 805 do CPC; " quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado", e no presente caso, garantido que se encontra o recebimento do crédito, mister minorar a incidência do percentual da penhora mensal, mantida a penhora em relação ao PLR. Afinal, neste ritmo, com mais duas ou três parcelas da PLR e uma parte menor do salário da agravante penhorado, a dívida deve alcançar, em pouco mais de um ano, a sua liquidação total. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela para minorar a penhora salarial para 10% da remuneração líquida da agravante, nos mesmos termos fixados na origem, mantido o bloqueio da PLR, até a quitação total do débito atualizado, devendo o Juízo originário, de imediato, adotar as providências cabíveis para a redução de percentual ora deferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator